Tribunal: CARF
Processo: 11080.725093/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725093/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.506 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
LIA THEREZINHA DA COSTA GAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. COMPROVAÇÃO. LAUDO TÉCNICO OU ATO DO PODER
PÚBLICO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico ou
do Ato do Poder Público que assim a declarou.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento. Súmula CARF n°4.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725093/2010-32
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-28.311 da 1a Turma da
DRJ/CGE (fls. 42 a 50), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
constituído em 18/11/2010 e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 10101/00025/2010 (fls. 18 a 21) – Exercício: 2006 - no
valor total de R$ 6.968,60, tendo como objeto o imóvel relativo rural “Fazenda Capão Alto”,
com área de 583,6 ha, NIRF 4.073.139-1, localizado no município de Guaíba/RS.

A Fiscalização informou que a contribuinte não comprovou a área de benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural e também deixou de comprovar o valor da terra
nua declarado, razão pela qual esses itens foram alterados e efetuado o lançamento de ofício com
base nos arts. 10, § 1o, inciso I, e 14 da Lei no 9.393/1996.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural.
A área ocupada com benfeitorias declarada no DIAT somente poderá ser revista
mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, tais como, matrícula ou
certidão atualizada, com a descrição dessa área ou laudo técnico descritivo elaborado
por profissional habilitado.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para exclusão da área de preservação permanente, é necessária a comprovação efetiva
da existência dessa área e apresentação do Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo
previsto em ato normativo do órgão competente.
Áreas Utilizadas com Produtos Vegetais/Pastagens.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

Somente é cabível a alteração das áreas utilizadas com produtos vegetais e pastagens,
com apresentação de documentação hábil e idônea para comprovar a ocorrência de erro
no preenchimento da declaração.
Valor da Terra Nua – VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Multa de Ofício. Confisco. Juros - Taxa Selic.
O percentual da multa de ofício de 75% é determinado por lei, não cabendo a discussão
de seu valor no âmbito administrativo, sendo que a proibição de confisco prevista na
Constituição Federal aplica-se, unicamente, a tributo e não à multa. A aplicação da taxa
Selic decorre também de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 20/06/2012 (fl. 55) e apresentou
Recurso Voluntário em 11/07/2012 (fls. 56 a 69) sustentando: a) que em outro processo foi
lançado ITR suplementar para o mesmo imóvel rural e a DRJ considerou comprovada a área de
produtos vegetais; b) laudo técnico comprovando as áreas isentas do imóvel rural; c) multa
confiscatória e; d) impossibilidade de utilização da Selic.
o relat rio
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar – Cerceamento de Defesa
Em sede de preliminar, a recorrente alega que nos autos do Processo no
11080.725139/2010-13 - em que foi lançado o ITR Suplementar, Exercício 2007, para o mesmo
imóvel objeto da presente irresignação – a 1a Turma da DRJ/CGE decidiu pela comprovação das
áreas utilizadas com produtos vegetais com base nos documentos apresentados.
De fato, no Processo no 11080.725139/2010-13 a DRJ assim decidiu (Acórdão no
04-28.312):
Áreas utilizadas com Produtos Vegetais.
A área utilizada com culturas vegetais é comprovada com a apresentação de laudo
técnico elaborado por profissional competente, no qual deverá estar discriminada a
cultura e atividade desenvolvida e a área com ela utilizada.
Com relação a esse item, é possível aceitar com base nos documentos apresentados nos
autos, 311,3 ha utilizados com produtos vegetais no ano de 2006.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

No presente caso, a DRJ concluiu que as áreas utilizadas com produtos vegetais
não foi glosada pela autoridade lançadora. Confira-se (fl. 48):
Áreas utilizadas com Produtos Vegetais.
Apesar da contribuinte questionar a área utilizada com produtos vegetais, cabe
esclarecer que esse item não foi parâmetro de malha fiscal no exercício de 2006. A
autoridade fiscal considerou no lançamento a área declarada no DIAT pela contribuinte
de 428,0 ha. A alteração dessa área como pretendido pela interessada, somente
implicaria em decisão desfavorável a ela (reformatio in pejus) relativamente ao
Exercício 2006, hipótese não admitida em sede de julgamento.
Analisando o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, Exercício 2006,
observo que a área de produtos vegetais declarada pela recorrente foi realmente mantida pela
fiscalização. Veja-se às fls. 20:

Além disso, a recorrente aduz a nulidade do lançamento tributário, alegando
inobservância de seus requisitos necessários, com cerceamento ao direito de defesa, afronta aos
princípios da legalidade, capacidade contributiva, tipicidade cerrada e segurança jurídica.
No entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo
Fiscal - PAF, diz in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, a notificação de lançamento contém os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e
traz as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação do contribuinte,
descrição dos fatos, o exame dos documentos trazidos, as disposições legais infringidas e as
penalidades aplicáveis, além da exigência tributária e a intimação para cumpri-la ou impugná-la.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do VTN
com base no SIPT/RFB, dada a subavaliação do VTN declarado, originando o lançamento de
ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/1966 – CTN.
A recorrente teve dois momentos para se defender e apresentar os documentos
pertinentes: na intimação inicial, antes da lavratura do lançamento e na sua impugnação, quando
pôde argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou necessárias para contestar as
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

irregularidades a ele imputadas, mencionando as razões de fato e de direito de sua defesa, no teor
dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais aplicáveis apenas ao processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento
de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa de atuação exclusiva da
autoridade tributária, busca obter elementos para demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e a formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa; no caso concreto, não há
que se falar em ofensa a esse direito, que é exercido justamente por sua petição ora em análise.
Por ser atribuição exclusiva do poder judiciário, o exame das alegações de
ilegalidades e ofensas a princípios constitucionais escapa à competência da autoridade
administrativa julgadora, mera executora da legislação em vigor, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, como previsto no art. 142 do CTN.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a
nulidade aventada, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento
administrativo adotado.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Da Área de Preservação Permanente - Biosfera da Mata Atlântica
O art. 225, § 1o, III, da Constituição Federal1 aduz que incumbe ao Poder Público
definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção.
Em termos gerais, existem os seguintes espaços ambientais com especial
proteção: áreas de preservação permanente; reserva legal; apicuns e salgados; unidades de
conservação; áreas de uso restrito e áreas verdes urbanas.
O antigo Código Florestal, vigente à época do fato gerador, (Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965 sucedida pelo atual Código Florestal brasileiro – Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012), conceituava a área de preservação permanente - APP como aquela, coberta
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o

1 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...) III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas – art. 1o, § 2o, inciso II2 -, consistindo em
uma limitação de uso ao direito de propriedade.
O art. 2o do Lei n° 4.771/653 relacionava as áreas que eram de preservação
permanente por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder Executivo ou
do proprietário para sua caracterização. Em síntese, as florestas e demais formas de vegetação
natural de acordo com a localidade em que se situam.
E o art. 3o da Lei no 4.771/654 mencionava as áreas de florestas e de vegetal
natural que seriam de preservação permanente quando assim fossem declaradas por ato do Poder
Público, de acordo com a destinação dada.

2 Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às
terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de
propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
(...) § 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
(...) II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
3 Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima
será: (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; (Redação dada pela Lei no
7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de
largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;
(Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação
topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem)
metros em projeções horizontais; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação. (Redação dada pela Lei no
7.803 de 18.7.1989)
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei no 6.535, de 1978) (Vide Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos
por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á
o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere
este artigo. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as
florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

A Reserva Legal, por sua vez, é a área localizada no interior de uma propriedade
ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas – art. 1o, § 2o, III, da Lei no
4.771/65.
É a área de, no mínimo, 20% de cada propriedade, onde não é permitido o corte
raso, devendo ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a
qualquer título, ou de desmembramento da área – art. 15, § 2o, da Lei no 4.771/65.
A Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991 – que dispõe sobre a Política Agrícola –
prevê que são isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas
dos imóveis rurais consideradas de preservação permanente e de reserva legal, bem como
as áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato
do órgão competente federal ou estadual e que ampliam as restrições de uso – art. 1045.
A Lei no 9.393, de 10 de dezembro de 1996 - que dispõe sobre o ITR – confirma
que esse tributo não incidirá sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal,
entre outras; sendo que a área tributável do imóvel será a sua área total com a exclusão destas
áreas - art. 10, § 1o, II6.

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização do
Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade
pública ou interesse social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra g)
pelo só efeito desta Lei.
5 Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais
consideradas de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 1965, com a nova redação
dada pela Lei n° 7.803, de 1989.
Parágrafo único. A isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) estende-se às áreas da propriedade rural de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato do órgão competente federal ou estadual e que
ampliam as restrições de uso previstas no caput deste artigo.
6 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal,
declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração; (Incluído
pela Lei no 11.428, de 2006)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

Uma vez que o ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, o
contribuinte deve enviar, anualmente, sua declaração contendo, entre outras informações, a área
total do imóvel, as áreas excluídas da incidência do imposto e o valor final da área tributável.
(a) Do Ato Declaratório Ambiental – ADA
A lei não exige prévia declaração da autoridade competente para o
reconhecimento das às áreas de preservação permanente e de reserva legal, mesmo porque,
segundo o antigo Código Florestal vigente à época (Lei n° 4.771/65), algumas áreas são assim
consideradas pelo simples fato de estarem catalogadas na legislação específica.
Por sua vez, o Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal que visa
o cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o
integram.
A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política Nacional do
Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do ADA para efeitos de redução do
valor a pagar de ITR era opcional7.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o do art.
17-O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a utilização do ADA para efeitos de
redução do valor a pagar de ITR.
Art. 17-O. (...)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR,
por sua vez, dispôs que para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis seria
necessária a informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a cada exercício,
nos prazos definidos na legislação infralegal.
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
(...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Ademais, por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs que, até o
Exercício 2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses após o prazo final para entrega da
DITR, ou seja, até 31 de março do ano seguinte8. E, a partir do Exercício 2006, o prazo para a
apresentação do ADA passava a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro9.

f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público. (Incluído
pela Lei no 11.727, de 2008)
7 Art. 17-O. (...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído pela Medida
Provisória no 2015-1, de 1999)
8 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

Portanto, a exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser obrigatória a
partir da Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no 6.938/81.
No entanto, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 (vigente
até o advento do novo Código Florestal – Lei no 12.651/12) incluiu o § 7o ao art. 10 da Lei no
9.393/96, dispensando a apresentação obrigatória do ADA.
Art. 10. (...)
(....)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o10, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Com relação ao fatos geradores anteriores ao Exercício 2012, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 incluindo na lista de
dispensa de contestar e recorrer as lides que versem sobre a necessidade de apresentação do

Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
9 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
10 § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal.
Além disso, a exigência de apresentação tempestiva do ADA veio prevista apenas
em Instrução Normativa e, em se tratando de isenções condicionadas, a indicação de requisitos
a serem preenchidos pelo contribuinte para que possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita
pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo margem para a criação de
exigências adicionais.
O ITR é tributo com nítido caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com
vista ao desestímulo de latifúndios improdutivos, mas também de forma a promover e incentivar
a utilização racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções, especialmente as que beneficiam
áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente, seja em função da manutenção da
vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de forma ecologicamente sustentável.
Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por lei,
trazem em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo bens, pessoas ou situações
(fatos) do ônus da tributação.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que
a apresentação do ADA não é requisito obrigatório para o contribuinte gozar da isenção do ITR.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE-APP.
PRESCINDIBILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO A
QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(...) 8. Quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
que, para gozar da isenção do ITR, a Área de Preservação Permanente não
necessita de averbação no registro de imóveis e nem de Ato Declaratório
Ambiental. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE DA AVERBAÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA ISENÇÃO
DE ITR DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ser inexigível, para
as áreas de preservação permanente, a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
com vistas à isenção do ITR. Porém, tratando-se de área de reserva legal, é
imprescindível a sua averbação no respectivo registro imobiliário (...)
9. Diante do exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial da UNIÃO. (REsp
1.699.610/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/04/2020). (destaquei)
Ainda que este entendimento da Corte Superior não seja de aplicação obrigatória,
por não ter sido processado sob o rito do recursos representativos de controvérsia (art. 62, § 2o,
do RICARF), é imprescindível que a decisão aqui proferida guarde estrita consonância com o
disposto na lei e tenha efetividade prática, sob pena de se tornar inócua.
A desnecessidade de apresentar o ADA não significa que a Administração não
possa fiscalizar a área e apurar eventual falsidade da documentação apresentada pela
contribuinte. O que não pode é realizar exigências criadas por ato administrativo e que destoam
daquelas previstas em lei. As Instruções Normativas não podem disciplinar a matéria de forma a
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

estabelecer prazos e exigências que não encontram suporte expresso na legislação ordinária
concernente às hipóteses isentivas.
Portanto, a apresentação do ADA não é requisito obrigatório para o gozo da
isenção do ITR porém, o contribuinte deve demonstrar através de provas inequívocas a
existência e a precisa delimitação dessas áreas.
(b) Da comprovação
Assim, quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que
pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
A existência de áreas de preservação permanente não pressupõe a titulação de
propriedade do imóvel rural. É necessário, entretanto, em qualquer hipótese, que as áreas de
preservação permanente atendam ao disposto na legislação pertinente a fim de que possam ser
excluídas da incidência do ITR.
O Laudo Técnico deve ser elaborado por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA).
A APP deve ser registrada no CAR, obrigatório para todos os imóveis rurais, com
a identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das
coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel,
informando a localização das áreas de preservação permanente.
Na Declaração do ITR (DITR), Exercício 2006, a recorrente não declarou a
existência de Área de Preservação Permanente - APP (fl. 5), tão pouco há que se falar em glosa
de APP pela autoridade lançadora (fl. 20).
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a recorrente alegou a existência de
12,47 ha de APP que estaria devidamente comprovada pelo Laudo anexado (fls. 31 a 35).
A DRJ, por sua vez, não acolheu a alegação sob os fundamentos de necessidade
de Laudo Técnico emitido por profissional habilitado e Ato do Poder Público que assim a declare
e que não foi encontrado o Ato Declaratório Ambiental – ADA para este imóvel.
Da análise da documentação conclui-se que, além de inexistir ADA, o Laudo
Técnico – que não está acompanhado da ART - não caracterizou, nem individualizou a APP.
Confira-se o único trecho do laudo que trata da APP (fl. 33):

Portanto, sem razão a recorrente já que a APP não foi comprovada por meio de
laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
3. Das demais áreas isentas
No tocante às áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias à atividade
rural, às áreas de pastagens e ao Valor da Terra Nua – VTN, a recorrente limitou-se a requerer a
improcedência do lançamento e não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição voto condutor nestes pontos (fls. 46 a 49):
Áreas Ocupadas com Benfeitorias Úteis e Necessárias à Atividade Rural
Para efeito do ITR são consideradas áreas de benfeitorias úteis e necessárias destinadas
à atividade rural: I - as áreas com casas de moradia, galpões para armazenamento da
produção, banheiros para gado, valas, silos, currais, açudes e estradas internas e de
acesso; II - as áreas com edificações e instalações destinadas a atividades
educacionais, recreativas e de assistência à saúde dos trabalhadores rurais; III - as
áreas com instalações de beneficiamento ou transformação da produção agropecuária
e de seu armazenamento; e IV- as áreas com outras instalações que se destinem a
aumentar ou facilitar o uso do imóvel rural, bem assim a conservá-lo ou evitar que ele
se deteriore.
Para alterar a área ocupada com benfeitorias como pretendido pela contribuinte seria
necessária a apresentação de Matrícula do imóvel ou Certidão Atualizada do Registro de
Imóveis contendo a descrição da área; Escritura Pública de Compra e Venda na qual
constasse a descrição das benfeitorias ou, ainda, Laudo Técnico descritivo elaborado
por engenheiro civil ou agrônomo, acompanhado de ART.
Acrescente-se que o Laudo apresentado nos autos não discriminou e nem dimensionou a
área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural existentes no imóvel
no ano de 2006.
Área de Preservação Permanente.
(...)
Áreas utilizadas com Produtos Vegetais.
Apesar da contribuinte questionar a área utilizada com produtos vegetais, cabe
esclarecer que esse item não foi parâmetro de malha fiscal no exercício de 2006. A
autoridade fiscal considerou no lançamento a área declarada no DIAT pela contribuinte
de 428,0 ha. A alteração dessa área como pretendido pela interessada, somente
implicaria em decisão desfavorável a ela (reformatio in pejus) relativamente ao
Exercício 2006, hipótese não admitida em sede de julgamento.
Área de Pastagens.
A área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou
plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para
alimentação de animais de grande e médio porte, observados os índices de lotação por
zona de pecuária, estabelecidos em ato da Secretaria da Receita Federal, ouvido o
Conselho Nacional de Política Agrícola (Lei no 9.393/1996, art. 10, § 1o, inciso V,
alínea “b”, e § 3o)
No caso sob análise, a autoridade fiscal solicitou para comprovação desse item, fichas
de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas de notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR)
emitidas pelos Estados; notas fiscais de produtor referente à compra/venda de gado,
porém não constam dos autos, documentos que comprovem a existência de animais de
grande ou médio porte na propriedade no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de
2005. Por outro lado, o laudo apresentado tratou especificamente da área de produtos
vegetais e do VTN.
Valor da Terra Nua - VTN.
Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o procedimento utilizado pela fiscalização para
sua apuração, com base nos valores constantes em sistema da Receita Federal, encontra
amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996. A determinação para alimentação do SIPT
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR
constou do art. 3o da Portaria no 447 de 28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado
quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para
comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o valor apurado pela
fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte comprova o VTN efetivo de seu
imóvel. O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT, e
refere-se à média dos VTN declarados pelos contribuintes do município de localização
do imóvel para o exercício 2006. Cabendo ressaltar, ainda, que essa determinação não
implica que a RFB não possa utilizar outros levantamentos de que dispuser.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e
que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título
de referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em
jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e
que levem à convicção do valor da terra nua na data do fato gerador.
O Laudo de Distribuição de área do imóvel apresentado nos autos não atende
satisfatoriamente aos requisitos da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, pois deixou de indicar as fontes pesquisadas para encontrar o preço
da avaliação, a metodologia e a memória de cálculo.
Convém ressaltar que de acordo com o item 9 2 3 5, alínea “b”, da NBR 14.653-3, o
laudo técnico para ser enquadrado nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório
que nele contenha “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados” Esses
dados de mercado coletados devem se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador.
Em se considerando que Laudo apresentado não atende aos requisitos mínimos da
ABNT, é o caso de se reconhecer que o trabalho elaborado é um parecer técnico,
conforme previsto no item 9.1.2 da indigitada norma.
Dessa forma, não há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento precário,
inapto a alterar o valor atribuído no lançamento.
Neste ponto, sem razão a recorrente.
4. Do caráter confiscatório da multa
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.
5. Dos juros e taxa SELIC
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725093/2010-32

Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, .sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital